Tribunal: TJBA
Processo: 8167241-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167241-44.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOEMIA SPINOLA DE SENA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s):DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. ART. 486 DO CPC. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - O reconhecimento da litispendência pressupõe a existência simultânea de duas ações idênticas com identidade de partes, causa de pedir e pedido, tramitando validamente. 2 - O processo anterior foi extinto por incompetência absoluta do juízo (Juizado Especial), sem julgamento do mérito, o que autoriza a repropositura da ação, nos termos do art. 486, caput e §1º, do CPC. 3 - A decisão embargada apreciou de forma clara, lógica e fundamentada todas as questões necessárias à resolução da controvérsia. 4 - O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ser sanado pela via dos embargos declaratórios. 5 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8167241-44.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante NOEMIA SPINOLA DE SENA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.